Tribunal: STF
Processo: RE 255550
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO CEARÁ. POLICIAL
MILITAR. PENSÃO.
De acordo com o parágrafo 5º do art. 40 da CF, o benefício
da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou
proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
cláusula interpretada pelo STF como referida a eventual teto que
haja sido estabelecido pelo ente político, na forma do art. 37, XI,
da mesma Carta (MI n. 211-8), no caso, sequer mencionado.
Alegado descabimento, no cálculo da pensão, de parcelas
alusivas a vantagens funcionais, uma das quais incorporável aos
proventos da inatividade do servidor e, conseqüentemente, aos
proventos, por expressa disposição legal, não havendo como apreciar-
se o tratamento legal dispensado às demais, por ausência de elemento
nos autos.
Agravo improvido.